Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Espólio de Alceu Monteiro contra decisão monocrática, em julgamento de agravo de instrumento, sob a alegação de existência de contradição a ser sanada. A parte embargante aponta vício de contradição, sob o argumento de que o agravo de instrumento não poderia ter sido considerado prejudicado porque a sentença teria sido proferida sem ciência da interposição do recurso, conteria erro material e ainda não teria transitado em julgado. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja afastada a prejudicialidade reconhecida, com determinação de sobrestamento do agravo até o trânsito em julgado da sentença de origem ou eventual retratação do e. Juízo “a quo” (id 78316760). Contrarrazões ofertadas, oportunidade em que o embargado defende o não provimento dos embargos, em virtude de inexistência de qualquer vício sanável. Afirma que é desnecessário o trânsito em julgado para efeito substitutivo da sentença, e que os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso ou para suspender o processo (id 78724162). É o relato. Decido. A decisão monocrática embargada limitou-se a reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença no processo de origem, a qual substitui a decisão interlocutória agravada e torna inútil a apreciação das razões recursais. Confira-se (id 77947216): Agravo de instrumento interposto por Espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra a decisão proferida no processo de cumprimento de sentença n.o 0053687-73.2007.8.07.0001 (19a Vara de Cível de Brasília/DF). Em consulta ao processo de origem, verifico que o e. Juízo extinguiu o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse toar, a sentença proferida no processo principal esvazia o objetivo do presente agravo de instrumento, pois substitui a decisão revista. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, em virtude da perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 932, III). Nesse toar, a sentença proferida no processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois substitui a decisão revista. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Não procede a alegação de que a sentença foi proferida sem que e. Juízo de origem tenha sido informado da interposição do agravo. Cabe exclusivamente à parte agravante promover essa comunicação (CPC, art. 1.018) não podendo transferir ao Tribunal essa incumbência, exigida tão somente se o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (CPC, 1.019, I). Portanto, a ausência de informação à origem não configura contradição. Lado outro, o trânsito em julgado da sentença é requisito apenas para a imutabilidade do decisum, não para a sua aptidão de tornar prejudicado o agravo de instrumento, pois a utilidade do recurso se esvai no momento em que o provimento jurisdicional recorrido é substituído por decisão de natureza definitiva na instância de origem. No mais, eventual alegação de erro material na sentença deve ser submetida ao próprio juízo prolator, por meio dos mecanismos adequados (CPC, art. 494, I), não sendo viável a oposição de embargos de declaração nesta instância recursal para provocar a revisão de ato jurisdicional estranho ao conteúdo da decisão monocrática a ser revista. Essa pretensão, além de inadequada, confirma a impropriedade do manejo dos aclaratórios. Em arremate, com relação ao pedido de suspensão, trata-se de pretensão manifestamente incabível nesta via. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita e taxativa, limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando — sob qualquer roupagem — a paralisar o curso do processo ou a impor regime de sobrestamento ao recurso já julgado. Não subsiste, pois, qualquer desarmonia lógica entre fundamentos e conclusão que caracterize contradição a ser sanada. Em essência, o recurso ora interposto se trata de mero pedido de reconsideração. Sabe-se que é inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do colegiado. Assim, os aclaratórios esbarram no presente juízo de admissibilidade, cuja impossibilidade de seguimento encontra fundamento na ausência de pressuposto recursal. E colaciono precedente, “mutatis mutandis” desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. I - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. II - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. NOVOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO APRESENTADA DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. III - INTUITO PR OTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.2. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 1.3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não é motivo a autorizar a oposição de embargos de declaração. 2. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Apresentada tardiamente petição com pedido de reforma do decisum sob alegação de existência de vício decorrente de erro material, pelo mesmo legitimado, contra a mesma decisão, não deve ser conhecido por força da preclusão consumativa. Não conhecimento do pedido constante da petição apresentada após a oposição dos aclaratórios. 3. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1701116, 07315449220208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, por serem manifestamente inadmissíveis. Intimem-se.